Tribunal: TJSP
Processo: 1032211-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032211-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
BARBOZA BORINI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032211-49.2019.8.26.0053 - Voto no 2.494
2
Voto no 24.494
Apelação no 1032211-49.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: André Barbosa Borini
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a
demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por André Barbosa Borini foi julgada improcedente
(fls. 112/114).
Inconformado,
recorre
o
obreiro
buscando,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia. No mérito, pede inversão do julgamento por entender que faz
jus ao auxílio-acidente (fls. 118/120).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso da
realização de nova perícia, diante do resultado do bem elaborado laudo
acostado no processo.
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo o perito médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032211-49.2019.8.26.0053 - Voto no 2.494
3
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega o obreiro que exercia a função de mensageiro
para Condomínio Edifício Maison D'Estan e sofreu três acidentes de trajeto: o
primeiro, em 19.11.2010, no qual fraturou o punho da mão direita, ficando
com déficit de movimento e força; o segundo, em 27.08.2013, tendo
fraturado novamente o punho direito; o terceiro, em 28.11.2014,
apresentando “fratura diafisária dos ossos da perna direita (tíbia e fíbula),
apresentou taquidispneico, com enfisema subcutâneo no toráx, ferimentos no
queixo e na boca e trauma no tórax”.
Faz menção, ainda, ao um quarto acidente
automobilístico, não relacionado ao trabalho, ocorrido em 21.10.2016, no
qual fraturou o cotovelo do braço direito, tendo sido operado para colocação
de pinos e placas que reduzem a movimentação do membro.

Aduz que “as sequelas caracterizadas no ombro,
cotovelo e punho direito (principal) e perna direita, decorrente dos acidentes
de trajetos sofridos pelo Autor acarretaram restrições para o trabalho” e pede
a reparação acidentária.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico oficial (fls. 78/92), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032211-49.2019.8.26.0053 - Voto no 2.494
4
Constam dos autos os seguintes documentos: CAT
de fls. 27, referente ao acidente de 19.11.2010, com afastamento acidentário
NB/91 no 543725744 (05.12.2010 a 01.04.2011); CAT de fls. 35, referente ao
acidente de 27.08.2013, sem afastamento administrativo nesse período; CAT
não assinada a fls. 50 e B.O de fls. 58/64, referente ao acidente de
28.10.2014, com afastamento previdenciário NB/31 no 6089838343
(14.12.2014 a 19.05.2015), bem como afastamento previdenciário NB/31 no
6164238050 (05.11.2016 a 29.01.2017), sem a respectiva CAT, referente ao
acidente não relacionado ao trabalho ocorrido em 21.10.2016 (fls. 100/105).
Realizado o exame físico, constatou-se: “Cotovelos
Inspeção normal Palpação sem alterações Ausência de atrofias Mobilização
passiva preservada bilateralmente Movimentos de flexoextensão, pronação e
supinação do cotovelo normais e com força preservados bilateralmente Teste
de Cozen negativo bilateralmente Teste de Mill negativo bilateralmente.
Punhos Inspeção normal Ausência de atrofias Mobilização passiva preservada
bilateralmente Movimentos de flexoextensão, pronação e supinação
preservados bilateralmente Sem desvio ulnar ou radial bilateralmente Teste
de Phalen negativo bilateralmente Teste de Phalen invertido negativo
bilateralmente Teste de Tinnel negativo bilateralmente Teste de Filkelstein
negativo bilateralmente Teste de Froment negativo bilateralmente Mãos
Presença de cicatriz em dorso da mão direita irregular, de aproximadamente
4cm em maior diâmetro Diminuição muito discreta à amplitude máxima do
movimento de extensão em mão direita, com os outros movimentos
preservados bilateralmente Força de preensão de mãos preservada
bilateralmente Movimentos de pinça de todos os dedos preservados
bilateralmente Palpação da iminencia tenar e hipotenar negativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032211-49.2019.8.26.0053 - Voto no 2.494
5
bilateralmente Tornozelos e Pés Ausência de atrofias bilateralmente Ausência
de deformidades interfalângicas bilateralmente Ausência de calosidades
plantares bilateralmente Ausência de edemas bilateralmente Flexão plantar - o
tornozelo realiza cerca de 45°de flexão - preservada bilateralmente Extensão
(dorsiflexão) - o tornozelo realiza 25o na extensão - preservada
bilateralmente” (fls. 86).
Embora tenha reconhecido uma leve limitação, o
expert foi enfático ao concluir que: “Não há incapacidade laboral, em
qualquer grau, para as atividades habituais ao momento da presente perícia”
(fls. 90).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de André Barbosa Borini.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator